Tribunal: TJPA
Processo: 0005782-20.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005782-20.2016.8.14.0015

APELANTE: CAIXA DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI

APELADO: ELEN BOTELHO DIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0005782-20.2016.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

EMBARGANTE: CAIXA DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON – OAB/PA 31.424-A

EMBARGADO: ELEN BOTELHO DIAS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CULPA DO JUDICIÁRIO PELA DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção de ação monitória por prescrição quinquenal, fundada em cédula de crédito bancário. Alegação de omissão quanto à responsabilidade do Judiciário pela demora na efetivação da citação, e consequente inaplicabilidade da Súmula 106/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a alegada falha do Judiciário na realização de diligências para citação, e se essa circunstância justificaria a incidência da Súmula 106/STJ, para afastar a prescrição reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou expressamente o ponto relativo à ausência de citação e à inércia da parte autora quanto à adoção das diligências necessárias para localização da parte devedora.

4. Consta nos autos que a demora na citação decorreu da ausência de providências tempestivas da embargante, como a indicação de endereço atualizado, o recolhimento oportuno das custas e o pedido de citação por edital.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a interrupção da prescrição depende de citação válida, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ quando a mora não é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

6. Os embargos têm caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria já analisada, sem apontar vício que justifique a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida no prazo prescricional por inércia da parte autora impede a interrupção da prescrição nos termos do art. 240 do CPC. 2. Não incide a Súmula 106/STJ quando a demora no andamento processual decorre da conduta da parte, e não de falha exclusiva do Judiciário. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, em face do acórdão de id. 26780810, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou prescrita a pretensão da autora em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, ao reconhecer a incidência da prescrição direta, diante da ausência de citação válida da ré no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a interrupção da prescrição com o ajuizamento da ação monitória, mesmo sem a citação válida dos réus, e se a demora processual justifica a aplicação da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a propositura de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. A citação válida é requisito essencial para a interrupção da prescrição. A ausência de citação dentro do prazo prescricional impede a retroação da interrupção ao momento do ajuizamento da ação.

5. A demora processual não se deu por culpa exclusiva do Judiciário, mas pela ausência de diligência eficaz da parte autora para promover a citação dos réus, afastando a incidência da Súmula 106/STJ.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o decurso do prazo sem citação dos devedores implica a prescrição da pretensão executiva, sendo desnecessária a intimação prévia do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a propositura de ação monitória baseada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, contados do vencimento da dívida. 2. A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, sendo inviável sua retroação à data do ajuizamento se a citação não foi efetivada dentro do prazo prescricional. 3. A demora na tramitação do feito, se não atribuível exclusivamente ao Judiciário, não autoriza a aplicação da Súmula 106/STJ".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 26780810, possui omissão em relação ao argumento específico de que o juízo, após deferir as buscas nos sistemas judiciais, não as realizou, apesar do pagamento das custas pela Embargante, o que na sua ótica configuraria demora imputável ao mecanismo judicial, apta a ensejar a aplicação da Súmula 106/STJ.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para fins de reconhecer que falha na realização das buscas deferidas no sistema BECENJUD e outros, é imputavel ao mecanismo judicial, nos termos da sumula 106 do STJ, devendo ser afastada a prescrição do direito buscado pelo Embargante.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação a culpa exclusiva do Judiciário para a citação dos réus.

Ocorre que o acórdão embargado se manifestou expressamente que a ausência de citação não se deu em decorrência da morosidade judicial, nos seguintes termos:

“(...) não obstante o esforço empreendido pela Apelante, a verdade é que não conseguiu se desincumbir do ônus de informar endereços atualizados da parte contrária para citação, e, com isso interromper, o lapso prescricional (...).

Por conseguinte, contata-se que a ausência de citação não se deu em decorrência da morosidade judicial, tendo em vista que, a carta precatória para citação não foi cumprida por desídia da parte autora, que não recolheu as custas devidas para o cumprimento da diligência requerida (...)”. ID. 26188044 - Pág. 3

“(...) Assim sendo, infere-se que a parte demandante/apelada não promoveu a efetiva citação da requerida/apelante antes da ocorrência da prescrição, não tendo também atendido o prazo de 10 dias para providenciar o necessário visando a citação (art. 240, §§ 1º e 2º do CPC/2015; art. 219 CPC/1973), o que impede a retroação da interrupção do curso da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição, posto que já decorreram mais de 11 (onze) anos a contar da última data de vencimento do contrato (01/06/2012) sem que sequer tenha ocorrido a citação da requerida, sendo que, para que o despacho inaugural interrompa a prescrição e retroaja ao ajuizamento, é dever do credor promover a citação do devedor na forma estabelecida do artigo 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973), o que não se verifica na hipótese em análise (...)”. ID. 26188044 - Pág. 4

Não bastasse isso, o acórdão embargado reconheceu que não há prova hábil a instruir a ação monitória, senão vejamos:

“(...) a Autora sequer trouxe aos autos as condições do empréstimo ora reclamado, não sendo possível auferir qual o valor mutuado, os juros aplicados ou sequer a disponibilização do crédito em favor da demandada.

Note-se que o simples extrato de evolução da dívida, desprovido de assinatura, não substitui as cláusulas contratuais do contrato firmado entre as partes.

De modo que não existindo, nos autos, a referida prova escrita, hábil a embasar a ação monitória, falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Neste sentido, ainda que se afastasse a prescrição ora reclamada, ainda assim restaria óbice ao prosseguimento da demanda monitória, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo (...)” ID. 26188044 - Pág. 5

No caso, a embargante não conseguiu localizar o endereço correto do devedor, o que impossibilitou a citação dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206 , § 5º , I , do Código Civil.

A morosidade alegada pelo recorrente não deve ser atribuída ao Judiciário, mas à inércia da própria parte autora, uma vez que o processo se iniciou em 19/05/2016, para cobrança de um empréstimo cuja inadimplencia se deu em 01/12/2011 (id. 21201975 - Pág. 4), onde restou infrutiferas todas as tentativas de citação.

Note-se ainda que o pedido de buscas nos sistemas judicias foi requerido em 01 de dezembro de 2020 (id. 21201985 - Pág. 8), com o pagamento das custas somente recolhido em 04/03/2022 (id.

21201991) e, cujas pesquisas no sistema SIEL foram realizadas no id. 21201993, onde averiguou-se que o endereço encontrado por meio da referida pesquisa é o mesmo constante na carta precatória outrora intentada nos presentes autos (id. 21201995).

Assim, a demora/não realização da citação decorreu de inércia do autor, que não se desincumbiu do ônus de localizar o endereço da ré ou requerer citação por edital, após frustradas as tentativas de citação no endereço inicialmente indicado.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação monitória. Prescrição . Ausência de citação. Inaplicabilidade da súmula 106 do STJ. Desprovimento. I . Caso em exame,
1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão em ação monitória, sob o fundamento de que a citação não foi realizada no prazo legal. O apelante alega que que não restaria configurada a prescrição intercorrente, no caso. II . Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão monitória, em face da ausência de citação válida no prazo legal, bem como a responsabilidade pela demora na efetivação do ato citatório. III. Razões de decidir. 3 . A prescrição da pretensão monitória se consumou, uma vez que não houve citação válida da ré. A demora na citação decorreu de inércia do autor, que não se desincumbiu do ônus de requerer a busca do endereço da ré ou requerer citação por edital, após frustradas as tentativas de citação no endereço inicialmente indicado. O mero ajuizamento da ação e a prolação do despacho citatório não interrompem a prescrição, sendo imprescindível a citação válida para tal efeito, nos termos do artigo 240 do CPC/15 c/c art. 202 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003591220178140015 25135557, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 26780810 - Pág. 8, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025